Tribunal: TCU
Processo: 007.671/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3741/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 007.671/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexander Kopelman (XXX.409.958-XX); Alexandre Jose Christino Quaresma (XXX.472.442-XX); Diana Nascimento dos Santos (XXX.390.828-XX); Icaro Ferraz Vidal Junior (XXX.346.417-XX); Jose Eduardo Peixoto Santos (XXX.769.416-XX); Jose Marcos Carrera Junior (XXX.987.138-XX); Jose Osvaldo de Sordi (XXX.068.688-XX); Jullyana Chrystina Ferreira Toledo Affonso (XXX.778.718-XX); Luciana Dadico (XXX.035.768-XX); Patricia Reckziegel (XXX.815.880-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.